Tribunal: TJMT
Processo: 1029930-42.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029930-42.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIO MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 545.067.861-49 (APELADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), JULIO CESAR RIBEIRO - CPF: 569.819.451-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – SENTENÇA QUE CONDENA EM INVALIDEZ PERMANENTE – ILEGITIMIDADE PARTE – EMPRESA DO MESMO CONGLOMERADO ECONÔMICO – REJEIIÇAO - SENTENÇA EXTRA PETITA – EXISTÊNCIA - ANULAÇÃO – DESNECESSIDADE - ADEQUAÇÃO AOS LIMITES DA LIDE – ARTIGOS 141 E 1.013 DO CPC – INVALIDEZ COMPROVADA – CONCORDÂNCIA DA PARTE APELANTE – OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR REMANESCENTE JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DEVOLUÇÃO DAS PRESTAÇOES PAGAS APÓS A INVALIDEZ. Recurso conhecido e parcialmente provido.

1. O artigo 28, § 2º do CDC deixa claro que as sociedades integrantes dos grupos societários são responsáveis pelas obrigações decorrentes da relação de consumo uma das outras. Isto porque deve, sob todos os aspectos, considerar a proteção do consumidor, um dos pilares da ordem econômica e constituindo-se na relação jurídica estabelecida entre as partes na relação de consumo, nos conceitos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Preliminar rejeitada.

2. Sob o comando de aproveitamento dos atos válidos, desde que não viole o contraditório a não cause cerceamento de defesa, embora a sentença seja extra petita, possível é, em grau recursal, fazer a adequação necessária, dentro dos limites da lide, não sendo necessária a sua anulação, dentro da dicção do artigo 1.013 do CPC. Acolhimento em parte, não sendo caso de anulação e sim de amoldar a decisão aos limites da lide, na forma do artigo 141 do CPC.

3. Em se tratando de ação para cobrança de seguro prestamista, comprovada a lesão e previsão contratual, deve a seguradora efetuar o pagamento do saldo devedor remanescente do segurado junto à instituição financeira. Reforma-se a sentença de primeiro grau que, de forma equivocada, condenou a seguradora, em contrato de seguro prestamista, em divergência com cláusula contratual, ao pagamento de indenização por invalidez para readequá-la aos limites da lide.

4. Existindo pagamentos posteriores a invalidez, registra-se estas serem indevidas devendo o autor ser reembolsado de tais valores, com os acréscimos legais.

5. Tratando-se de equivoco na prestação jurisdicional, sendo a ação julgada procedente, dentro dos limites da lide, arca a parte vencida ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios..

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem, ação de cobrança prestamista aforada por MÁRIO MÁRCIO DE OLIVEIRA em face de BRADESCO – VIDA E PREVIDENCIA, todos identificados nos autos. Assinalou a inicial que ao autor, ora apelado é beneficiário da apólice de número 900.194, contrato n. 367523338, com cobertura de invalidez permanente total por acidente. Que no dia 26.06.2019, sofreu acidente de trânsito, ocasionando a amputação do membro inferior do apelado. Que, em face do exposto, almejou prestação jurisdicional em seu favor para, em conseqüência, condenar a ré ao pagamento do seguro, conforme o contrato. Restituição dos valores pagos, após a data doa acidente. Da sentença – A decisão proferida pela douta magistrada sentenciante, fazendo suas razões de fato e de direito, condenou a apelante ao pagamento do montante de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais). Fundamentou sua decisão no fato de a apólice prever o pagamento por invalidez total a soma de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), entendeu que, dentro da natureza da lesão, deve ser de 70% (setenta por cento). Condenou, ainda, na devolução total das parcelas restantes. Condenou o requerido ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes dosados em 10% sobre o valor do débito. Declaratórios, sob alegação de a decisão extra petita, rechaçada. (ID-153952308).

Em grau recursal, a exemplo do argüido em embargos declaratórios, preliminarmente, alega nulidade da sentença por ser esta extra pedido. Encampou tese de ilegitimidade de parte em face de o contrato ter sido firmado com o BRADESCO e não com a apelante seguradora. Sustentou, por outro lado, os limites do contrato de seguro prestamista, não sendo caso de indenização por invalidez. E, ao final do recurso, registra sua concordância em quitar a obrigação assumida junto à instituição financeira, dentro da previsão contratual, ao limite do valor originário segurado.

Contraminuta recursal apresentada, pugnando pela manutenção da sentença.

Peço dia para julgamento, providências de estilo, cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.
.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Preliminar – Sustentou a apelante sua ilegitimidade para figurar no pólo passivo da demanda ao argumento de que o empréstimo restou contratado com o BANCO BRADESCO, pessoa jurídica distinta da apelante que, através do contrato de seguro restou obrigado ao prescrito na apólice.

Sem razão.

Deparamos na espécie do que no jargão jurídico restou alcunhado de ‘venda casada’ e, de outro lado, tanto O Banco Bradesco como a Bradesco Vida e Previdência, requerida nesta demanda, são, no conceito popular de ‘farinha do mesmo saco’. Desta forma, pertencendo ao mesmo grupo, sob a égide da Lei 8.070/90 (CDC), são solidários. A questão, sobretudo em se tratando de ‘venda casada’, deve ser solucionada por qualquer um dos que formalizaram em conjunto o contrato e, mais tarde, entenderem-se entre si, não sendo alvo de indeferimento da inicial, por ilegitimidade passiva, não restando como albergar esta preliminar suscitada pela apelante.

Aplica-se, no caso a legitimidade a empresas pertencentes ao mesmo conglomerado econômico como forma de proteção ao consumidor, sendo possível acionar qualquer empresa pertencente ao grupo econômico, de contrato de um dos seus membros.

O artigo 28, § 2º do CDC deixa claro que as sociedades integrantes dos grupos societários são responsáveis pelas obrigações decorrentes da relação de consumo uma das outras. Isto porque deve, sob todos os aspectos, considerar a proteção do consumidor, um dos pilares da ordem econômica e constituindo-se na relação jurídica estabelecida entre as partes na relação de consumo, nos conceitos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto o bastante para rejeitar esta preliminar.

É como voto.

Nulidade da Sentença - Sustentou a apelante que a sentença está em desconforme com os limites da lide. De antemão, ante os aspectos outros, esta questão já está jungida ao próprio mérito em face do artigo 1.013 do CPC e, neste viés, embora não sendo o usual, mas numa adequação necessária ao caso concreto, assim será procedido, não sendo caso de anular a sentença embora esta esteja em desacordo com os limites da lide estabelecido pelo artigo 141 do mesmo comando processual civil.

Os limites da lide são estabelecidos pelas partes, a rigor do que está contido no artigo 141 do CPC – O juiz decidirá o mérito nos limites propostas pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito à lei exige a iniciativa da parte.

No caso em apreço, nos termos vertidos na inicial, sustentando estar albergado pelo CDC, sustentou o autor que a presente ação visa à cobrança de seguro prestamista, a qual aderiu quando da contratação do consignado junto à instituição financeira BRADESCO. A sentença recorrida, por outro lado, decidiu por condenar a apelante no pagamento de indenização por incapacidade total, registrando 70% (setenta por cento) da sua redução ao labor.

Alegou ainda:

‘No caso em exame, o empréstimo do qual participava o segurado previa a aquisição de seguro de vida, servindo o referido valor para abater o débito das prestações financiadas no caso de ocorrer o evento coberto pela apólice – morte ou invalidez permanente. (...) Assim, nos contratos em que há cobrança de seguro junto a prestação mensal, fica assegurada a quitação do saldo devedor em caso de invalidez permanente do consumidor, devendo a seguradora abater do contrato o valor do contrato previsto no seguro. ’ (sic)

Requereu a prestação jurisdicional para

1) – seja julgada procedente a ação para condenar a ré ao pagamento do Seguro, conforme o previsto no contrato firmado pelas partes. (2) – Restituir os valores pagos desde a ocorrência do acidente e da invalidez permanente, devidamente corrigida.

A condenação, como imposta pela sentença foi no sentido de condenar a apelante ao montante de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), verificando a dosagem da invalidez em 70% (setenta por cento), registrando que o valor total por invalidez permanente seria de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Creio que a decisão realmente esta em confronto com os limites da lide. Isto porque, em pese a elevada cultura jurídica da magistrada, neste caso, não agiu com o seu costumeiro acerto. Realmente, no caso em apreço, trata-se de sentença extra petita e, neste viés, em regra seria a data, desde que, em relação ao seu mérito, não seja possível e necessária adequação aos limites da lide, dentro da dicção do que está contido no artigo 1.013 do Código de Processo Civil – ‘A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada’.

No caso, verificando a apólice de adesão firmada por MÁRIO MARCIO DE OLIVEIRA, contrato de numero 367523338, com vigência entre 15/04/2019 a 08/11/2021, prazo do empréstimo consignado, foi estabelecido o premio total do seguro em R$ 229,51 (duzentos e vinte e nove reais e cinqüenta e um centavos), tratando-se de inequívoco SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO. O prêmio pago, no jargão do setor, é o valor que o segurado paga. O capital segurado é o montante da apólice, no caso, o limite de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mas a finalidade única e a quitação do saldo devedor junto à instituição financeira credora, nada mais que isto.

No caso concreto temos que o valor original do empréstimo consignado foi de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), valor do prêmio R$ 229,51 (duzentos e vinte e nove reais e cinqüenta e um centavos), cujo montante final para pagamento era no valor de R$ 5.385,29 (cinco mil; trezentos e oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos).

O seguro prestamista cobre o pagamento de uma dívida caso o segurado não consiga, em face de acontecimentos prescritos no contrato formalizado. É um produto atrelado à obrigação assumida pelo devedor numa operação de crédito, no caso o empréstimo consignado. Na ocorrência de um dos eventos cobertos pelo contrato do seguro prestamista, a seguradora para o débito remanescente formalizado pelo contratante junto à instituição financeira correspondente, no caso, o BANCO BRADESCO, pertencente ao mesmo grupo da seguradora apelante.

Não se olvide que, dentro do estipulado pelo artigo 765 do CC, ‘o segurador e o segurado são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como circunstâncias e declarações a ele concernentes.

No caso, se depara com típico caso de seguro prestamista, não podendo dar interpretação extensiva para amoldá-lo na condição de seguro por acidente como, de forma equivocada, não agindo com seu costumeiro acerto, está contido na sentença recorrida.

A indenização é paga a partir da ocorrência do evento, no caso, a invalidez do segurado no caso concreto. È opcional muito embora a ferro e a fogo, as instituições financeiras costumam, ao contrário do previsto no CDC, com efeito de ‘venda casada’ efetuarem esta operação, sobretudo por se tratar de mera opção do consumidor, precedentes do STJ.

Podemos conceituá-lo, embora de forma acadêmica, que o seguro prestamista tem por objetivo garantir o pagamento de uma indenização para a quitação, amortização ou até pagamento total de um numero de parcelas devidas ou o contrato total, de acordo com o limite segurado.

No tocante a garantia securitária tem: (1) – Morte ou Invalidez total por Acidente: pagamento total da operação do empréstimo consignado limitado ao valor máximo indenizável de até R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), independente do número de contratos que o segurado possuir.

Prevê o artigo 757 do Código Civil que – ‘Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir o interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou coisa, contra riscos predeterminados’.

No caso, o risco predeterminado é justamente o pagamento do contrato já que, incontroversa a questão da invalidez permanente.

Aliás, nesta particular, a própria apelante concorda em pagar, embora deva ser registrado no seu pedido registrando que deve ser pago somente o valor originário do contrato. Discordo, tão somente do que a apelante confessa dever. O que deve ser pago é o saldo remanescente co contrato. Isto porque, garante-se este na sua totalidade, valor originário e os acréscimos remuneratórios da instituição financeira.

Assim, não é caso de nulidade da sentença e sim adequação da mesma dentro dos limites da lide.

No tocante a devolução das quantias pagas após o acidente é questão de pleno direito.

Isto porque, com o acidente, em face do contrato, as prestações posteriores não mais necessitariam ser pagas, dispensando considerações mais aprofundadas.

Assim, consolidado e comprovado o pagamento indevido das parcelas depois da data do acidente que registrou a lesão e incapacidade do requerente, retornando a situação ao estágio anterior, não restam duvidas de que, em relação a estas parcelas, estas devem ser reembolsadas àquele que pagou indevidamente, devidamente atualizada a partir do efetivo pagamento. Entretanto e, sobretudo porque esta pagamento foi feito ‘sponte própria’ do requerente os juros moratórios, de 1% (um, por cento) ao mês, somente poderá ser exigido a partir da citação válida, a rigor do que estabelece o artigo 240 do atual Código de Ritos Processuais Civil. A mora, no caso, se deu pela citação válida da requerida para responder aos termos da ação proposta pelo autor/apelado.

Por outro aspecto peculiar, não tem razão tão somente amortizar o principal. No contrato de seguro prestamista não garante, em caso de infortúnio do contratante tão somente o valor principal e sim a totalidade do contrato a ser quitado junto à instituição financeira, não podendo permitir que esta lógica abstrata tenha sucesso. Isto é a natureza jurídica do contrato de seguro prestamista, vista sobre qualquer ângulo e ilógico e irracional seria formalizar um contrato desta espécie tão somente para garantia do principal.

De acordo com o principio da gravitação jurídica estabelecida no ordenamento substantivo civil (CC), o acessório segue o principal por um princípio natural das coisas, não sendo sequer necessária previsão expressa.

No conceito retirado do artigo 92 do Código Civil Brasileiro. ‘O principal é bem que existe em si, concreta ou abstratamente (no caso o valor nominal do empréstimo – R$ 3.200,00), acessório é aquele cuja existência supõe a do principal (os juros remuneratórios, chegando o valor do contrato ao patamar de R$ R$ 5.385,29), constituindo na espécie o conceito jurídico de que ‘o acessório acompanha o principal)'.

E, como se trata de mera adequação do direito aos fatos alegados, embora conhecendo e provendo parcialmente o recurso em relação ao seu mérito, não registra sucumbência do autor e, neste aspecto, responde a parte apelante ao pagamento dos custos processuais e honorários advocatícios, na forma do que estabelece o artigo 85 do CPC. O que se registrou, em verdade, foi a procedência dos argumentos jurídicos trazidos no contexto da súplica inicial e a modificação se deu tão somente em face de desacerto jurídico na sentença quando da analise dos limites do contrato de seguro e a responsabilidade da apelante em face da análise das clausulas contratuais formalizadas no contrato de garantia prestamista formalizado entre as partes.

Estas questões exaurem todos os demais aspectos e, de conseqüência, apta a conclusão a seguir estigmatizada abaixo, sendo dispensáveis considerações outras, concluindo pela reforma parcial da sentença e seus aspectos posteriores que o caso está a requerer.

Conclusão.

Por tais fragmentos, conheço do recurso e lhe dou provimento parcial para, desacolhendo a preliminar de nulidade da sentença, readequá-la para condenar a apelante tão somente a cumprir o contrato dentro das cláusulas contratuais firmadas e nos e limites da lide, isto é, o pagamento total do saldo remanescente do apelado junto à instituição financeira bem como a devolução das prestações que foram pagas após a data do acidente que consolidou este em invalidez permanente.

No que tange a devolução das prestações posteriores ao acidente, deverão ser corrigidas pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês, contados este a partir da mora, isto é, da data da citação, em consonância com o artigo 240 do CPC.

Condeno, por finalmente, a apelante/requerida ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. (§ 2º, art. 85, do CPC).

Cumprimento de sentença por meros cálculos aritméticos, devendo a requerida apresentar em juízo a data do pagamento de todas as parcelas indevidas e a serem restituídas, sob pena de aceitação tácita das datas a serem fornecidas pelo autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023